Tribunal: CARF
Processo: 10380.729341/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729341/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.118 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
UNICA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-65.782 (e-fls.
49-51), proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fls. 02-20) apresentada contra o Ato Declaratório Executivo- ADE (e-fl. 25),
que excluiu a empresa do Simples Nacional, em face da constatação da existência de débitos sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Nacional.

Cientificada da decisão em 11/07/2019 (e-fl. 55), a recorrente interpôs recurso
voluntário em 02/08/2019 (e-fl. 56), no qual reprisa as alegações apresentadas em sede de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729341/2018-24
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729341/2018-24

manifestação de inconformidade, consistentes, em suma, na nulidade do despacho decisório, que
não poderia ter sido proferido por auditor fiscal, e em longas digressões sobre a injustiça,
ilegalidade e inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional unicamente por força da
existência de débitos, os quais foram regularizados após o prazo legal.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que o conheço.

Da preliminar de nulidade

Quanto à alegação preliminar de incompetência do Auditor Fiscal para proferir
decisão, o que importaria em nulidade, nos termos do art. 59, I do Decreto no 70.235/72, não
assiste razão à recorrente.

Conforme expressamente dispõe o art. 6o, alínea “b” da Lei no 10.593/02, proferir
decisões em processos administrativos é atribuição dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
RFB, como se observa:

Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:

b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consultas, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.

Do mérito

Conforme relatado, o recurso voluntário basicamente se limitou a reproduzir os
argumentos trazidos em sede de impugnação.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729341/2018-24

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os
fundamentos lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-
me das razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Primeiramente, observe-se que a revisão de ofício registrada em Despacho, apenas
examinou erros de fato, concluindo por sua inexistência. Trata-se somente de
informação. A impugnação do contribuinte, e suas razões, foram encaminhadas para
análise dessa turma da DRJ, que é procedida no presente julgamento. O fundamento da
exclusão foi a existência de débitos. Os débitos do ADE estavam em aberto na data da
exclusão e não foram regularizados no prazo legal de 30 dias.

A impossibilidade de recolher os impostos na sistemática do Simples Nacional está
fundamentada no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, in verbis:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

(...)

O interessado foi excluído do Simples e apresentou as razões de sua discordância. A
competência desta DRJ restringe-se a verificação desse litígio. Observe-se que as
alegações de circunstâncias e situações que tenham impedido a regularização dos
débitos devem ser provadas com documentação acostada à discordância apresentada.

Observe-se que as alegações de dificuldades financeiras e invocação de princípios
gerais de direito, princípios constitucionais, de doutrina, mesmo que fossem pertinentes,
não poderiam ser contrapostas pelo julgador às leis que determinaram a aplicação do
ADE. Os julgadores, pela vinculação prevista em lei, devem seguir a legislação que rege
a matéria, conforme art. 116 da Lei no 8.112 de 1990 e art. 7o da Portaria MF no 341 de
2011.

Assim, sem a demonstração da quitação dos débitos, está correto o ADE de exclusão do
Simples Nacional. Em relação a pedidos de intimação para o endereço do advogado e
sustentação oral, informa-se que não há previsão legal para que sejam atendidos. Assim,
a exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

Em acréscimo às razões reproduzidas, reitero que não cabe às instâncias
administrativas a apreciação de alegações de inconstitucionalidade, conforme prescreve a
Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729341/2018-24

Do mesmo modo, não há como atender ao pedido de intimação dos advogados,
em atenção ao que determina a Súmula CARF no 110: “No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.” (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, o recurso não merece acolhida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital